Tribunal: TJES
Processo: 0018681-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018681-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

APELADO: STREET RACER MOTOS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES ADUZIDAS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE ERRO OU OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

2. Em que pese o esforço da embargante em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA
, com vistas ao esclarecimento de omissões supostamente existentes no acórdão (ID 5245863) que, ao analisar o recurso de apelação interposto por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA
, negou-lhe provimento.

Em suas razões recursais (ID 5447959), a embargante alega que houve omissão no não enfrentamento de todos os argumentos apresentados pela recorrente.

STREET RACER MOTOS LTDA. ME e ROGER VIOLA CALMON
apresentou contrarrazões (ID 5490552) pelo não provimento do recurso.

Pois bem.
Primeiramente,
ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO DE CRÉDITO. NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA COMERCIAL. TÍTULO QUE NÃO FOI COLOCADO EM CIRCULAÇÃO. PERDA DAS ABSTRAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXAME DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE DE RECURSO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CORRELATO. DOCUMENTAÇÃO QUE FAZ REFERÊNCIA A EMPRESA ALHEIA À DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em regra, a nota promissória constitui título de crédito autônomo e abstrato, que dispensa a demonstração da causa debendi. Contudo, é possível a discussão do negócio jurídico subjacente à sua emissão quando se encontra vinculada a contrato e não houve circulação.

2. Não há registro dos débitos a que alude o ajuste firmado entre as partes, que tampouco indica o valor devido ou o quantitativo de veículos negociados.

3. No que concerne à juntada de documentos na fase recursal, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é admissível “a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé” (STJ, AgInt no AREsp 2071495/SP, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

4. Os novos documentos não se prestam a demonstrar a existência do débito, notadamente quando foram emitidos por terceiro e em valor dissonante do cobrado na demanda, sem demonstração da sua correlação com o negócio jurídico que teria ensejado a emissão da nota promissória.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 0018681-88.2016.8.08.0024, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/06/2023)

Como se observa, esta Segunda Câmara Cível adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Em relação ao suposto não enfrentamento da controvérsia que cerca o valor da dívida e a existência de relação jurídica entre as partes, vejamos o seguintes trecho:

[...] A despeito disso, observa-se que os referidos relatórios, que indicariam o débito existente, a ser inscrito na nota promissória, não foram apresentados.

Além disso, o contrato não indica o valor devido ou o quantitativo de veículos negociado e não há nos autos qualquer documento que consigne essas informações ou que, de algum outro modo, corrobore as alegações autorais.

Registra-se,
no que concerne aos documentos juntados em grau recursal, que o artigo 435 do Código de Processo Civil preconiza que “É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos”
.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça orienta que é admissível “a apresentação de documentos novos em grau de apelação, desde que não sejam indispensáveis à apreciação da demanda, observe-se o princípio do contraditório e, ainda, esteja ausente a má-fé” (STJ, AgInt no AREsp 2071495/SP, Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/04/2023, DJe 20/04/2023).

No caso,
a parte apelante apresentou, em recurso, nota fiscal relativa à compra e venda de veículo, em nome do segundo apelado, datada de 13 de março de 2013 (fl. 177), bem como consulta veicular que demonstra que a referida motocicleta foi, por ele, emplacada pela primeira vez (fl. 178)
.

Contudo, ainda que se admita a juntada desses documentos nessa fase processual, entendo que não se prestam a demonstrar a existência do débito, notadamente porque a nota fiscal foi emitida por terceiro e em valor dissonante (R$ 54.000,00) do cobrado na presente demanda
.

Desse modo, ainda que os documentos novos comprovem que o segundo apelado adquiriu e emplacou veículo no ano de 2013, não foi demonstrada correlação entre esses fatos e o negócio jurídico que alegadamente teria ensejado a emissão da nota promissória que instrui a ação
. [...]

Como se observa, a fundamentação adotada foi clara ao negar provimento ao recurso, sem que seja possível falar em omissão. Neste ponto, ressalto que,
conforme entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC).

Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.
Contudo, ao contrário da afirmação dos embargantes, não se verificam, no caso, os vícios que justificam o manejo dessa via recursal.

Logo,
em que pese o esforço em tentar caracterizar a existência de vícios que, em tese, autorizariam o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se, em verdade, ao mero inconformismo com o resultado da análise de primitivo recurso.

Nesse contexto, registro que os embargos de declaração não constituem a via adequada para rediscutir o julgado, conforme entendimento jurisprudencial:

[...] 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2
. No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório.
3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018).

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por
ESTRELA H MOTOS SERRA LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 05/10/2023 às 08:46:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47921505102023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR